Tribunal: TJES
Processo: 5024063-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024063-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANAEL BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PROVA DO PROVEITO ECONÔMICO. TED RECEBIDA NA MESMA CONTA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº 5024063-95.2025.8.08.0012

Recorrente: ANAEL BARBOSA DOS SANTOS

Recorrido: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - No mérito, a controvérsia reside na validade de contrato de empréstimo consignado que a parte autora alega não ter celebrado. No caso em tela, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação.

4 - Os documentos apresentados pela recorrida demonstram que o empréstimo foi formalizado mediante biometria facial e apresentação de documentos pessoais.
Além disso, resta cabalmente demonstrado o proveito econômico do autor, uma vez que o crédito (ID 18246821, p. 38) foi disponibilizado na mesma conta bancária em que este recebe habitualmente o seu benefício previdenciário (ID 18246813, p. 4).

5 - A coincidência entre a conta de destino do recurso e a conta de recebimento do benefício, somada à ausência de devolução espontânea dos valores logo após o crédito, reforça a presunção de legitimidade do negócio jurídico e afasta a tese de fraude. A propósito:
“Elementos constantes dos autos que possibilitam vislumbrar quanto à regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes.”

(TJSP; Apelação Cível 1002494-19.2023.8.26.0128; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

6 - Não restando demonstrada qualquer falha na prestação do serviço ou irregularidade nos descontos, inexiste o dever de indenizar ou de restituir valores, devendo ser mantida integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios pela recorrente, fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)